Tribunal: TJSP
Processo: 1027434-66.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027434-66.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
RESERVA TOSCANA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, é embargada ROSEMEIRE
ALVES PENHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
2
Embargos de Declaração no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco (5a Vara Cível)
Embargante: Reserva Toscana Empreendimentos SPE Ltda.
Embargada: Rosimeire Alves Penha
Voto no 17.115
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de contradição e pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que deu parcial provimento à apelação
interposta pela embargada e negou provimento ao recurso da embargante.
Inconformada, aponta a contradição do V. Acórdão, sustentando que a
correção monetária deve incidir a partir da data em que firmado o
compromisso de compra e venda até a entrega das chaves. Alega que referido
período estaria de acordo com a legislação e, uma vez reconhecida a
inexistência de abusividade da cláusula que a prevê, não há amparo para a
condenação em danos morais. Aduz não mencionados os parâmetros
utilizados para fixação da indenização por danos morais. Postula o
acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a proibição da fluência da correção monetária ao caso vertente,
pois o contrato de compra e venda foi celebrado em 20.05.2017 e o de mútuo
imobiliário em 01.08.2017, concluindo ser ilícita a retenção das chaves,
conforme se infere do trecho, in verbis: “No caso em apreço, como
ilustrado acima, o contrato de compra e venda foi celebrado em
20/05/2017 e o de mútuo imobiliário em 01/08/2017, isto é, em período
inferior a um ano.
Além disso, na data da convocação para entregas das
chaves, a autora estava em dia com as prestações mensais pagas com
recursos próprios previstas no contrato, além do financiamento bancário,
conforme comprovantes de fls. 78/100 e não contestado pela vendedora,
restando apenas as parcelas a vencer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
4
Nesse passo, a retenção das chaves mostrou-se ilícita,
como consignado pelo douto sentenciante.
O parágrafo terceiro da cláusula 18 do contrato prevê
que “A VENDEDORA poderá usar do direito de retenção, na forma da
lei, se o COMPRADOR não estiver em dia com suas obrigações
contratuais, inclusive o pagamento das parcelas de financiamento junto
ao agente financeiro” (fl. 73), o que não é o caso dos autos, como já dito.”
Por sua vez, a indenização por danos morais foi
devidamente fixada, considerando-se os parâmetros da razoabilidade,
proporcionalidade, bem como a jurisprudência firmada por essa E. Câmara.
Com efeito, constou expressamente: “Ademais, é cediço
que o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por
danos morais.
No caso examinado, contudo, patenteado o prejuízo
extrapatrimonial sofridos pela promissária compradora, pois o
descumprimento contratual, por parte da ré, acabou por gerar
insegurança e desequilíbrio psíquico à adquirente.
É certo que a situação de incerteza que a adquirente
passou supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito
fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança
patrimonial da família.
Oportuna
a
transcrição
dos
ensinamentos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
5
Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga
Netto:
“A dignidade é um valor ético, parte da própria
essência do ser humano. Por isso, ela antecede e fundamenta a ordem
política, inserindo a pessoa como protagonista do sistema jurídico em
duas dimensões: uma negativa, no sentido de evitar qualquer atentado à
necessária estima e respeito à inerente dignidade de cada ser humano;
uma positiva, determinando que o ordenamento propicie um ambiente de
liberdades com a concessão de um mínimo invulnerável para que todos
possam desenvolver as suas aptidões e exercitar os seus fins de acordo
com condições verdadeiramente humanas” (“Curso de Direito Civil:
responsabilidade civil”, volume 3 / Cristiano Chaves de Farias; Nelson
Rosenvald; Felipe Peixoto Braga Netto. 2. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Atlas, 2015).
A indenização por danos morais deve ser fixada com
moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, mas
inibindo o enriquecimento sem causa. Nesse passo, estabeleço a verba
compensatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aquém da estimada por
esta 10a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes, porém
limitada ao pedido inicial.”
Assim, não se verifica qualquer contradição no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
6
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
7
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
8
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027434-66.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 17115
9
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR